Tribunal: STF
Processo: RE 627540
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 19 DO ADCT. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PRETENSÃO À EFETIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO E TRANSMUTAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. Havendo pronunciamento da Suprema Corte na matéria inexigível à submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal a quo. Não há falar, portanto, em ofensa ao art. 97 da Carta Magna.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.